Tribunal: TJMT
Processo: 0002869-28.2018.8.11.0064
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002869-28.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WENDEL LUIZ SILVA BORGES - CPF: 044.942.511-86 (APELANTE), HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS - CPF: 023.883.841-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ODENIR INOCENTE BORTOLINI (VÍTIMA), ROBERT DA SILVA BORTOLINI (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0002869-28.2018.8.11.0064

APELANTE: WENDEL LUIZ SILVA BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. 1. SUSCITADA NULIDADE DAS PROVAS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – IMPROCEDÊNCIA – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – ENCONTRO FORTUITO – CRIME PERMANENTE – PRECEDENTES STJ – 2.PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - IMPOSSIBILIDADE -
RES FURTIVA
ENCONTRADA EM PODER DO ACUSADO - NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM PELA DEFESA - BEM SUBTRAÍDO DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO - APELO DESPROVIDO.

1.

A prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, pois atendidas as determinações constitucionais e processuais.

2.Quando a materialidade e a responsabilidade do apelante pela conduta delituosa resultam sobejamente comprovadas nos autos, impõe-se a condenação.

Tratando-se de crime de receptação, cabe ao réu flagrado na posse de bem de origem comprovadamente criminosa fazer prova escorreita da licitude da aquisição desses bens.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0002869-28.2018.8.11.0064

APELANTE: WENDEL LUIZ SILVA BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposta por
WENDEL LUIZ SILVA BORGES
, buscando a reforma da sentença proferida pela Juízo da a 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação penal nº 2869-28.2018.811.0064, código 670416, que o condenou à pena de 02(dois) anos de reclusão, em regime semiaberto e ao pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa no valor de 1/30 do valor do salário mínimo à época dos fatos, pela prática dos crimes de receptação, artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Preliminarmente, a defesa
suscita a nulidade das provas
, sob o argumento de que houve ofensa da garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio, ante a ausência de fundadas razões para o ingresso da equipe policial na residência, restando caracterizada a arbitrariedade da atuação dos servidores públicos.

Ainda, postula a absolvição, por ausência de provas.

Nas contrarrazões o Ministério Público pugna pelo não-provimento do recurso (id. 93288466).

O
parecer,
da lavra do douto Procurador de Justiça – Dr. Jorge da Costa Lana, é pelo
não-provimento do apelo.

É o relatório.
À douta revisão.

Cuiabá, 16 de setembro de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

DA NULIDADE DAS PROVAS

De início, importa registrar que não obstante a defesa trate do tema nulidade das provas como matéria preliminar de mérito, entendo que na verdade essa questão retrata o próprio mérito do recurso defensivo.

Isso porque, preliminares integram o que se convencionou denominar de juízo de admissibilidade formal do recurso e não do mérito da causa, porquanto diz respeito às condições processuais que a lei preestabelece, as quais, não satisfeitas, conduzem ao não-conhecimento do pedido formulado nas razões recursais. Noutro plano, satisfeitas que forem tais condições, o tipo de provimento que se identifica como essa pretensão é o de conhecimento do recurso.

Diversamente, o mérito da apelação diz respeito ao defeito da decisão objurgada, não se confundindo com o da causa, o qual o resultado esperado é o de reforma ou anulação da decisão e não mais de conhecimento ou não do recurso.

Logo,
passo ao enfrentamento das referidas questões
como questão de mérito do recurso
e não como preliminares
.

No que tange à alegação de inobservância do preceito constitucional contido no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, vislumbra-se que não há como atribuir razão à defesa, porque o flagrante pela prática do crime de receptação simples

ocorreu durante a realização de diligências pelos agentes policiais em apuração da prática de crime de roubo.

Os policiais militares
Diego Silveira de Araújo
e
William Moacir de Oliveira
afirmaram que:

“(...)que após denúncia anon1ma de que dois 1rmaos, sendo que um deles se chama
WESLEY
, haviam participado de um roubo a residência, na região do Granville 1, conforme boletim n.9 20218.46913, o qual repassou o endereço do suspeito a GUPM deslocou até a residência, onde avistou o veículo voyage, de placa QCA—0586, de emplacamento Várzea Grande. Ao entrar em contato com o proprietário, o mesmo informou que seu veículo encotra-se na cidade de Várzea Grande, e sabendo que o veículo visualizado poderia ser adulterado as gupms realizaram a abordagem do recinto e apés o domínio da abordagem foi realizada a busca veicular constatando que este em encontra—se adulterado, sendo que a checagem do chassi forneceu a placa de um veículo roubado, na cidade de Cuiabá, placa QBR—9030. (..)”. (fls. 20/21)

Desse modo, verifica-se que a Policia Militar tinha informações veridicas de que os autores de um roubo estariam na residência onde o apelante foi preso na posse do veículo
Voyage
que já estava com a placa adulterada

Portanto, ao que consta dos autos, inexistem dúvidas de que a busca domiciliar só foi realizada após fundadas suspeitas, e diante diligências realizadas, ainda, no estado de flagrância, haja vista que o crime de receptação tem como modulares
as modalidades
transportar, conduzir
ou
ocultar
, ademais, é crime permanente, cujo flagrante perdura enquanto o agente se mantiver na posse do bem que sabe ser produto de crime.

Nesse aspecto, convém ressaltar que em diversas ocasiões o Superior Tribunal de Justiça foi provocado a julgar a licitude de diligências policiais nas quais o crime de receptação havia sido constatado mediante violação de domicílio sem mandado judicial. Agentes processados pelo crime de receptação – especialmente com fundamento na forma de ocultação – buscavam a declaração de nulidade das provas obtidas por meio da entrada em imóveis sem prévia manifestação da autoridade judiciária.

O STJ, contudo, firmou a tese de que não há nulidade.
A violação de domicílio sem mandado judicial é lícita quando empreendida para viabilizar a prisão em flagrante.

Dessa forma, se policiais constatam, por exemplo, que o agente guarda em sua garagem determinado veículo roubado, e há indícios de receptação, é possível entrar no imóvel e efetuar a prisão independentemente de autorização judicial:

“(...)1. A receptação, na modalidade ocultar, é crime permanente. Assim enquanto o agente estiver guardando ou escondendo o objeto que sabe ser produto de crime, consuma-se a infração penal, perdurando o flagrante delito. 2. A garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. Precedentes” (RHC 80.559/RS, DJe 26/04/2017).

Nesse contexto, é evidente que o apelante se encontrava diante de situação de flagrante, a qual, por previsão do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, excepciona o direito à inviolabilidade domiciliar, sendo prescindível, neste caso, autorização expressa.

Ademais, convém registrar que é plenamente possível e legal a
descoberta fortuita (serendipidade) de conduta criminosa, durante a realização de diligências para apuração de outros fatos, o que legitima a prisão em flagrante e, consequentemente, a entrada em domicílio sem mandado judicial, notadamente para que os agentes estatais cumpram a sua função de interromper atividades ilegais ou situações de violência.

No mesmo sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. BUSCA E APREENSÃO. OPERAÇÃO "MATA NORTE". APURAÇÃO DE DESVIOS DE RECURSOS PÚBLICOS FEDERAIS PERTENCENTES AO PROGRAMA DE APOIO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAE E QUE FIZERAM PARTE DE CONTRATOS CELEBRADOS COM MUNICÍPIO NO ESTADO DE PERNAMBUCO. CONSENTIMENTO EXPRESSO DE FUNCIONÁRIA DE EMPRESA INVESTIGADA QUE CONSTARA COMO EX-SÓCIA EM CONTRATO SOCIAL, POSSUÍA A CHAVE DO IMÓVEL SEDE DA EMPRESA E SE APRESENTAVA COMO SUA REPRESENTANTE. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO,
AUTORIZANDO A BUSCA NO IMÓVEL SEDE DE EMPRESA INVESTIGADA.
SUPOSTA APREENSÃO, NO LOCAL, DE DOCUMENTOS DE DUAS OUTRAS EMPRESAS CUJOS NOMES NÃO CONSTAVAM NO MANDADO JUDICIAL E QUE NÃO HAVIAM SIDO INDICADAS COMO ENVOLVIDAS NOS FATOS APURADOS, MAS QUE OCUPARIAM SALAS NO IMÓVEL SEDE DA EMPRESA INVESTIGADA. AUSÊNCIA DE PROVA. APREENSÃO QUE, ADEMAIS, CASO COMPROVADA LIGAÇÃO COM OS FATOS APURADOS,
NÃO PADECERIA DE NULIDADE POR CORRESPONDER A DESCOBERTA FORTUITA.RECURSO DESPROVIDO.

(...)3.
A jurisprudência desta Corte, amparada em precedentes do Supremo Tribunal Federal, tem, reiteradamente, considerado válida a entrada de policiais em residências para realizar busca, mesmo sem mandado judicial, desde que haja fundada suspeita de situação de flagrante delito ou que haja a permissão do morador. Precedentes do STJ.

7.
"A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da adoção da teoria do encontro fortuito ou casual de provas (serendipidade).

Segundo essa teoria, independentemente da ocorrência da identidade de investigados ou réus, consideram-se válidas as provas encontradas casualmente pelos agentes da persecução penal, relativas à infração penal até então desconhecida, por ocasião do cumprimento de medidas de obtenção de prova de outro delito regularmente autorizadas, ainda que inexista conexão ou continência com o crime supervenientemente encontrado e este não cumpra os requisitos autorizadores da medida probatória, desde que não haja desvio de finalidade na execução do meio de obtenção de prova" (AgRg no REsp 1.752.564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020). Precedentes do STJ.

10. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(RMS 57.740/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021)

Destarte, o ingresso na casa ocorreu sem violação de primado constitucional, portanto, legítima, não é nulo o ato, em consequência não são ilícitas as provas posteriores, porque não são frutos de árvore envenenada.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180,
CAPUT
, DO CP),

Busca a defesa a absolvição do crime de receptação, ou subsidiariamente.

Contudo, a materialidade do crime está caracterizada pelo auto de prisão em flagrante; boletim de ocorrência; registro do roubo do veículo VW/Voyage, cor branca, 15/ 16, placa QBE-9030, de propriedade da vítima
Renato Damasceno Lima.

A autoria, por sua vez, muito embora negada pela defesa, é inconteste.

Ressai dos autos que os agentes da Polícia Militar, durante investigações acerca de um crime de roubo, obtiveram êxito em localizar uma residência em Rondonópolis,
no dia 09/02/2018, o veículo VW Voyage, placa QBR-9030, que havia sido roubado na cidade de Cuiabá/MT na posse do apelante, o qual, adquiriu, transportou, conduziu e ocultou, sabendo ser produto de crime, um veículo VW Voyage, placa QBR-9030, que havia sido roubado na cidade de Cuiabá/MT.

Em juízo, o apelante afirmou que embora adquiriu o bem pelo valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), em um comércio de veículos situado na Praça da Saudade, em Rondonópolis, alega que
não tinha ciência de sua origem ilícita.

Contudo, não obstante a negativa do apelante, é evidente pelo conjunto fático-probatório que possuía ciência da origem do bem, porque adquiriu o bem por valor muito inferior ao de mercado, sabendo que se encontrava com parcelas de financiamento pendentes e desacompanhado de qualquer contrato, recibo de pagamento ou outra comprovação acerca da sua licitude.

Nesse quadrante, assim consignou o magistrado da origem na r. sentença condenatória:

“...Ora, é impossível reputar como de boa-fé aquele que, repise-se, adquire um bem por valor inferior ao de mercado sem qualquer documentação ou recibo de pagamento e, ainda, de pessoa desconhecida que sequer sabe o nome. Aliás, muito embora o réu tenha declarado que recebeu o CRV do veículo, nunca pagou sequer o IPVA, pois sabia que o bem era financiado e possuía parcelas atrasadas, o que, ressalte-se, corrobora ainda mais a conclusão de que tinha ciência da origem ilícita. Desta feita, verifica-se que o denunciado não acostou qualquer prova idônea a fim de sustentar a tese aventada....”

Nesse contexto, importa destacar que a tipificação do crime de receptação, capitulado no artigo 180,
caput
, do Código Penal, exige que o agente adquira, receba, transporte, conduza ou oculte, em proveito próprio ou alheio, coisa de procedência criminosa, com a necessária presença do elemento subjetivo, qual seja, a ciência da origem ilícita do bem. Para tanto, em razão da dificuldade de se perquirir o dolo do agente, a jurisprudência tem admitido a sua demonstração a partir das circunstâncias exteriores do fato, tais como a justificativa para a posse e o valor do bem e o preço pago.

Forçoso destacar, por oportuno, que a sentença condenatória, ora recorrida, está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, destaque-se a doutrina:

"DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA NO PROCESSO PENAL: com base na primeira parte do art. 156 do CPP, cuja redação não foi alterada pela Lei 11.690/08, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Diante dessa regra, discute-se qual pé o ônus da prova da acusação e da defesa no processo penal. Acerca de tal questionamento, é possível apontarmos a existência de duas correntes: uma primeira (majoritária), que trabalha com uma efetiva distribuição do ônus da prova entre a acusação e a defesa no processo penal, e a segunda, que aponta que, no processo penal, o ônus da prova é exclusivo da acusação" (Renato Brasileiro de Lima in Código de Processo Penal Comentado, Salvador: Juspodivm. 2016. p. 511)

Desse modo, a posse de bens oriundos de furto/roubo (mesmo que desconhecida a autoria), por quem é acusado da prática delitiva de receptação, gera a presunção
iuris tantum
de culpabilidade, que só se desfaz se comprovada a sua origem lícita ou, de outro modo, que desconhecia a sua origem ilícita.

No mesmo sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. RECEPTAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROPRIEDADE NA VIA DO WRIT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MANDAMUS NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

3. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o réu autor do delito descrito na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.

4. A conclusão das instâncias ordinárias está
em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova.

Precedentes.

5. Habeas corpus não conhecido.”(HC 433.679/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018)(destacamos).

"PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. 2. CRIME DE RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. DIVISÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO NO PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 3. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. A Primeira Turma do STF e as Turmas que compõem a Terceira Seção do STJ, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2.
Verificando-se que a condenação se fundamentou em fatos e provas carreados aos autos, que revelaram que o paciente conhecia a procedência ilícita da bicicleta, argumentar que a defesa não se desincumbiu de demonstrar o contrário não revela inversão do ônus da prova, mas a correta divisão do ônus no processo penal
. 3. Habeas corpus não conhecido." (HC 345.778/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 16/03/2016(destacamos).

Dessa forma, sendo incontroverso o fato de que o apelante tinha a posse de um veículo furtado, o qual foi subtraído da vítima
Renato Damasceno Lima, razões pelas quais
não há falar em absolvição, porquanto a materialidade do delito e a autoria, bem como o dolo nas condutas do recorrente, requisitos necessários à manutenção da condenação, nos termos do art. 180,
caput
, do Código Penal, estão devidamente comprovados nos autos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021